Tribunal: TJES
Processo: 5004613-13.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Convolação de recuperação judicial em falência
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004613-13.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RITA DE CASSIA SCARPINO

AGRAVADO: JACQUELINE DE ANDRADE SANTOS FREDERICO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por RITA DE CASSIA SCARPINO contra acórdão que, por unanimidade, conheceu em parte de recurso anterior e, nesta parte, negou-lhe provimento. A embargante alega a existência de vícios no acórdão, consistentes em contradição quanto à análise de mérito de matérias reconhecidamente atingidas por litispendência, obscuridade e omissão na aplicação do CPC/2015 ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica e omissão na individualização dos requisitos legais para desconsideração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorre em contradição por apreciar o mérito de matérias reconhecidamente atingidas por litispendência; (ii) apurar a existência de omissão e obscuridade quanto à aplicação do CPC/2015 ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (iii) examinar se houve omissão na análise individualizada dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

4. A alegada contradição não se caracteriza, pois o acórdão apenas utilizou referências às matérias atingidas por litispendência como reforço argumentativo, sem adentrar novamente em seu mérito, o que afasta a existência de contradição interna.

5. A obscuridade ou omissão quanto à aplicação do CPC/2015 não se verifica, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da desconsideração da personalidade jurídica

6. As alegações de omissão quanto à individualização da conduta dos sócios e outros aspectos fáticos não configuram vício, mas tentativa de reanálise da matéria decidida, o que é incabível na via dos aclaratórios.

7. A fundamentação adotada pelo acórdão é suficiente para dirimir as controvérsias, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna à decisão, não se caracterizando por divergência entre a decisão e elementos externos como prova, argumento ou norma. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrentou de forma suficiente os pontos controvertidos, ainda que de forma contrária ao interesse da parte. 3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, sendo incabíveis quando utilizados com esse objetivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, EDcl-AP 0019458-45.2009.8.08.0048, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 15.02.2022, DJES 10.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.202.662/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 17.05.2018, DJe 24.05.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RITA DE CASSIA SCARPINO

contra v. acórdão de id. 11056709 de relatoria do e. Desembargador Aldary Nunes Júnior que, à unanimidade de votos,

conheceu em parte o recurso, e, nesta parte, negou-lhe provimento.

Em suas razões recursais (id. 11613250), a parte embargante alega que v. o acórdão padece dos seguintes vícios:
i)
contradição, embora tenha reconhecido a litispendência sobre parte das matérias, o julgado teria adentrado e decidido o mérito dessas mesmas questões;
ii)
obscuridade e omissão ao aplicar julgados firmados sob a égide do CPC/73 para afastar a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, omitindo-se quanto à obrigatoriedade rito do CPC/2015;
iii)
omissão na medida em que não houve a demonstração, de forma individualizada, dos requisitos legais que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica.

Contrarrazões apresentadas pela embargada (id. 13584821) e parecer da d. Procuradoria de Justiça Cível (id. 13641247), ambos pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004613-13.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
:
RITA DE CASSIA SCARPINO

EMBARGAD
O:
JACQUELINE DE ANDRADE SANTOS FREDERICO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RITA DE CASSIA SCARPINO

contra v. acórdão de id. 11056709 de relatoria do e. Desembargador Aldary Nunes Júnior que, à unanimidade de votos,

conheceu em parte o recurso, e, nesta parte, negou-lhe provimento.

Em suas razões recursais (id. 11613250), a parte embargante alega que v. o acórdão padece dos seguintes vícios:
i)
contradição, embora tenha reconhecido a litispendência sobre parte das matérias, o julgado teria adentrado e decidido o mérito dessas mesmas questões;
ii)
obscuridade e omissão ao aplicar julgados firmados sob a égide do CPC/73 para afastar a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, omitindo-se quanto à obrigatoriedade rito do CPC/2015;
iii)
omissão na medida em que não houve a demonstração, de forma individualizada, dos requisitos legais que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica.

Contrarrazões apresentadas pela embargada (id. 13584821) e parecer da d. Procuradoria de Justiça Cível (id. 13641247), ambos pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

O vício de contradição é observado quando há proposições inconciliáveis na decisão, revelando nítida
incongruência interna.
Por esta lógica, não são admitidos embargos de declaração com intuito de sanar contradição entre a decisão e algum elemento que lhe seja estranho, tal como uma prova ou um argumento ou uma lei.

Vale destacar, neste tema, entendimento de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha
1
:

“A contradição que rende ensejo aos embargos é, como visto, a
contradição interna
, aquela existente entre trechos da própria decisão, e não a
contradição externa
, que é a que se verifica entre a decisão e algum elemento que lhe seja estranho” (grifos no original).

Não é outro o posicionamento adotado neste E. Tribunal: “
A alegação de contradição externa, caracterizada pela suposta contradição entre o acórdão e a Lei ou entre o acórdão e a tese alegada, qualifica-se como tentativa de provocar o reexame da matéria decidida e não autoriza o provimento de embargos de declaração.”
(TJES; EDcl-AP 0019458-45.2009.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 15/02/2022; DJES 10/03/2022).

Desta forma, a despeito das ponderações trazidas no bojo dos aclaratórios, entendo que o acórdão acolheu a preliminar de litispendência para não conhecer de parte do agravo, limitando sua análise à questão da nulidade do acordo homologado. As menções feitas às demais matérias já decididas serviram apenas como reforço argumentativo e contextualização para a decisão, não configurando novo julgamento.

Na mesma linha, não se vislumbra a omissão ou obscuridade quanto à aplicação do CPC/2015, visto que foi enfrentada explicitamente a questão da desconsideração da personalidade jurídica com base em julgado proferido já sob a égide do novel diploma.

Quanto às demais alegações sobre as quais infere ter ocorrido omissão, a saber, individualização da conduta dos sócios, ausência de prova de fraude na aquisição de bens, exclusão de outro sócio em idêntica situação jurídica e à possibilidade de venda direta do imóvel, não vislumbro a existência do alegado vício, mas a tentativa de a tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

Nesta linha, rememoro que “
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes
” (AgInt no AREsp n. 1.202.662/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 24/5/2018).

Nota-se, assim, que as matérias em relação às quais o embargante alega omissão e contradição foram oportuna e adequadamente apreciadas pelo órgão julgador, que, contudo, adotou entendimento contrário ao seu interesse.

Vê-se, assim, que as matérias em relação às quais a embargante alega existência de vícios foi apreciada pelo órgão julgador, que sobre elas, contudo, adotou entendimento contrário ao seu interesse.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidente de competência originária de tribunal. 19 ed. São Paulo: Juspodivm, 2022, p. 327-328.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 12.08.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões